Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-22.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS. PETRECHOS DE FALSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o pleito absolutório se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

3. Recurso conhecido e não provido.